Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701419-73.2018.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JHENNIFER BUENO DE SOUSA V I S T O S. (Doc. Num. 26970454). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, JHENNIFER BUENO DE SOUSA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26970454) interposto por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA contra a decisão (Doc. Num. 26137789) por meio da qual não foi conhecido do recurso de Apelação interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador